Tribunal: CARF
Processo: 10925.720916/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720916/2017-68
ACÓRDÃO
1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA
Com o retorno de diligência, havendo a comprovação parcial das retenções
na fonte, tais valores devem ser considerados e excluídos da exigência
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente doo Recurso Voluntário, excetuando o pedido de exclusão da responsabilidade dos
devedores solidários, eis que trata-se de matéria não impugnada, para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial a fim de que sejam excluídos da exigência fiscal os valores de retenção
comprovados, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento de IRRF efetuado em face da pessoa
jurídica acima qualificada, relativo aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015.
Impugnado o lançamento, sobreveio o Acórdão 07-41.674, da 6a Turma da DRJ/FNS
que julgou improcedente a impugnação.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Analisado o recurso, foi lavrada a Resolução no 1001-000.689, pela 1a Seção de
Julgamento, 1a Turma Extraordinária, em 10/08/2023, fls. 1142.
Por bem descrever a origem e andamento do processo até então, bem como os
objetivos da diligência solicitada, transcrevo o Relatório e o Voto trazidos na referida Resolução.
Grifos nossos e do original.
Trata o presente processo de lançamento fiscal efetuado em face da pessoa
jurídica acima qualificada, por meio do qual foi formalizada a exigência a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativa a fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, no valor de R$ 52.701,77, acrescida de
multa de ofício de 75% e de juros de mora devidos à época o pagamento.
A exigência fiscal foi apurada a partir do confronto de dados informados pela
própria Interessada na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
com os recolhimentos em Darf e os valores declarados em DCTF.
Diante da divergência detectada, em 23/03/2017, a Interessada foi intimada a
prestar esclarecimentos por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal de
fls. 106 a 108.
Em 12/04/2017, a Interessada apresentou sua resposta, que foi acolhida em
parte.
No entanto, como a Autoridade Fiscal entendeu que algumas divergências
restaram sem explicação, foi lavrado o Auto de Infração ora impugnado.
No Relatório Fiscal de fls. 18 a 32, a Autoridade autuante esclarece as razões do
lançamento, nos seguintes termos:
2 Das Infrações
Apuradas De posse das informações coletadas nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, bem como, as prestadas pela contribuinte,
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
3
passou-se a análise dos valores devidos relativos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte referente aos anos-calendário de 2013 a 2015, apurando a
seguinte infração à legislação tributária.
2.1 Imposto de Renda na Fonte sobre Comissões e Corretagens Pagas à
Pessoa Jurídica e Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica
A contribuinte, referente ao período fiscalizado, declarou e efetuou
retenções do IRRF sobre comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica e
serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica – código de receita
8045 – nos montantes listados na tabela abaixo, gerando inconsistências a
serem verificadas:
Tabela 2: Divergências encontradas no IRRF – CR 8045

AC
D1RF
DARF
DCTF
PER/DCOMP Diferença
(DTRF -DCTF)
2013
63.560.00
42.019.20
49.954.39
7.935.19
13.605.61
2014
"0.074.64
4" "6.63
51 895.98
4.119.35
18 178.66
2015
6S.9S6.68
39.357.73
48.069. IS
S.711.45
20.917.50
Como os valores contidos na Tabela 2, acima reproduzida, correspondem
aos totais anuais, a Autoridade Fiscal apresentou o detalhamento mensal
de cada um deles, o que permitiu o cálculo dos valores que foram levados
ao Auto de Infração:
(ver tabelas com abertura mensal do IRRF lançado para os anos-calendário
2013,2014 e 2015, fls. 1143)
...
Ainda no Relatório Fiscal, a fundamentação legal do lançamento foi o
RIR/99, art. 651, incisos I e II, Lei 7.450/85, art. 53, incisos I e II.
No polo passivo, foram incluídos os Srs. Romeo Bet (Presidente), Cladis
Jorge Furlanetto (1o Vice-Presidente), e Sergio Antônio Giacomelli (2o Vice-
Presidente), com base no que dispõe o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de
1979, c/c o inciso II do art. 124 do CTN.
Continuando:
E nos termos do Decreto no 2.730, de 1998, e da Portaria RFB no 2.439, de
2010, foi elaborada Representação Fiscal Para Fins Penais, protocolada sob
o no 10925-720.919/2017-00.
Do Auto de Infração a Interessada foi cientificada em 03/05/2017 (fl. 259).
Irresignada, em 16/09/2016, apresentou a Impugnação de fls. 268 a 274,
por meio da qual alega o seguinte:
I - DOS FATOS
[...]
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
4
2. A apuração dos valores ocorreu em procedimento fiscal, onde restou
concluído que a Impugnante deixou de recolher e declarar em DCTF o IRRF -
código de Receita 8045 - Imposto de Renda na Fonte Sobre Comissões e
Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica e Serviços de Propaganda Prestados
por Pessoa Jurídica, nos anos-calendário de 2013 a 2015;
3. Vinculada ainda, ao Auto de Infração, sujeição passiva tributária aos
membros do conselho de administração conforme Ata de Assembleia Geral
Ordinária Realizada em 11/02/2013, sob a argumentação de que o
contribuinte efetuou o desconto do IRRF dos seus beneficiários durante os
anos calendários de 2013 a 2015, sem promover o recolhimento dos
valores retidos, elaborada representação fiscal para fins penais,
protocolada sob no 10925-720.919/2017-00;
4. Na situação em tela, o recolhimento, assim como a declaração do débito
em DCTF, do imposto de renda na fonte - código de receita 8045,
especialmente sobre (i) comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e
(ii) Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, não é de
responsabilidade da Impugnante (contratante/fonte pagadora), mas sim da
pessoa jurídica que receber tais importâncias. Deste modo, também não
efetuou a Impugnante, o desconto de IRRF sem promover o recolhimento,
o que passaremos a discorrer e comprovar, pelas razões de direito,
pontuadas a seguir.
II - DO DIREITO
5. DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE: Sujeitam-se ao imposto de renda na
fonte, a título de antecipação, as importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica à outra pessoa jurídica: (i) a título de comissões, corretagens
ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou peta
mediação na realização de negócios civis e comerciais, (ii) por serviços de
propagada e publicidade. É o que dispõe o Art 53, caput e incisos I e II, da
Lei 7.450/1985.
Lei 7.450/1985
Art. 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de rendo, ò alíquota de
5% (cinco por cento), como antecipação do devido no declaração de
rendimentos, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas: (Vide Lei 9.064 de 1995)
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração
pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
6. DA RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E PAGAMENTO: Em especifico
aos rendimentos pagos ou creditados por pessoa jurídica à outra pessoa
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
5
jurídica, a título de (i) comissões e corretagens e (b) serviços de propaganda
e publicidade, temos regulamentação específica e diferenciada quanto à
responsabilidade pelo recolhimento do tributo (código 8045), qual seja, a
responsabilidade de retenção e recolhimento atribuída à pessoa jurídica
que receber o rendimento a este título, procedimento disposto no MAFON
- Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte (2014 AC 2013, 2015 AC
2014, 2016 AC 2015), desenvolvido e publicado pelo Ministério da Fazenda
e Receita Federal, disponibilizado em:
https://idg.receita.fazenda.Rov.br/acesso-rapSdo/tnbutos/arquivos-
tributos/mafon2014.pdf
https://ide.receita.fazenda.gov.br/acesso-
rapido/tributos/arquivostríbutos/mafon2015.pdf
http5://idg.receita,fazenda.gov.br/acesso-
rapido/tríbutos/arquivostnbutos/mafon2015.pdf
MAFON - Manual do imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa
Jurídica
(art.
53
da
Lei
no
7.450,
de
1985)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que
receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica
atuar como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeiçõesconvênio;
h) prestação de serviço de administração de convênios.
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento
de comissões e corretagens a outro título.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; IN SRF no 153, de
1987; IN SRF no 177, de 1987; IN SRF 107, de 1991; IN RFB no 983, de 2009,
arts. 15 e 16; IN RFB no 1.297, de 2012, arts. 16 e 17; IN RFB no 1.406, de 23
de outubro de 2013, arts. 16 e 17: ADE Corat no 9, de 2002)
(...)OUTROS RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por
Pessoa Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
6
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem
e conta do anunciante.
O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente responsáveis
pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992;
Instrução Normativa RFB no 983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução
Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB
no 1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB no 1.503, de
2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9, de 2002)
7. DA INFORMAÇÃO NA DIRF - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA FONTE
PAGADORA: É Obrigatória a apresentação dos rendimentos e do respectivo
imposto sobre a renda na fonte, na DIRF - Declaração de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, pela pessoa jurídica que tenha efetuado o
pagamento de tais rendimentos referente à (i) comissões e corretagens e
(ii) serviços de propaganda e publicidade.
MAFON - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Comissões e Corretagens Papas à Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf)
da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e
corretagens nas hipóteses mencionadas nas letras de "a" a "h".
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de
comissões devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31
de janeiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor
das importâncias e do respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos
ao ano-calendário anterior.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; IN SRF no 153, de
1987; IN SRF no 177, de 1987; IN SRF no 107, de 1991; IN RFB n$ 983, de
2009, arts. 15 e 16; IN RFB no 1.297, de 2012, arts. 16 e 17; IN RFB no 1.406,
de 23 de outubro de 2013, arts.16 e 17: ADE Corat no 9, de 2002)
(...)
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro
de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor da
rendimento e do imposto sobre a renda recolhido, relativo ao ano-
calendário anterior.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
7
As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração do Imposto sobre a Renda na Fonte (Dirf)
anual do anunciante.
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Dirf do anunciante que tenha pago à agência de propaganda
importâncias relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade.
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992;
Instrução Normativa RFB no 983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução
Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB
1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB no 1.503, de
2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9, de 2002)
8. A Impugnante, que é fonte pagadora dos rendimentos, declarou dentre
outras informações também obrigatórias, tais rendimentos e retenções de
IRRF em sua DIRF, no código de receita 8045, cumprindo obrigação
acessória a ela atribuída de forma obrigatória.
9. DA INFORMAÇÃO NA DCTF - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA PESSOA
JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO: A obrigação
acessória de apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais -DCTF e das informações que nela deve ser declaradas, é da pessoa
jurídica a quem foi atribuída a responsabilidade de retenção recolhimento
do imposto, responsabilidade esta já demonstrada no item 6 (seis) supra.
10. A informação em relação aos débitos do referido imposto de renda
retido na fonte, assim como os respectivos créditos (quitação), não foram
declarados em DCTF pela Impugnante, pois a esta não alcança tal obrigação
acessória em razão de não ser ela a responsável pela retenção e pelo
recolhimento do IRRF - código de receita 8045, sobre (i) comissões e
corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii) Serviços de Propaganda
Prestados por Pessoa Jurídica.
11. A informação deve ser declarada em DCTF pela pessoa jurídica que
recebeu as importâncias a título de rendimentos de (i) comissões e
corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii) Serviços de Propaganda
Prestados por Pessoa Jurídica, contribuinte responsável pela retenção e
recolhimento (quitação) do imposto de renda retido na fonte -código de
receita 8045.
MAFON - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração, devendo informar, ainda, o valor do imposto na DCTF.
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
8
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992;
Instrução Normativa RFB 983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução
Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB
no 1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB no 1.503, de
2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9, de 2002)
12. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - NÃO CABIMENTO: A sujeição passiva
solidária deve ser aplicada, os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, pelos créditos decorrentes
do não recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Decreto-Lei no 1.736/1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do
não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do
imposto sobre a renda descontado na fonte.
13. A Impugnante, em nenhum momento efetuou o desconto do IRRF dos
seus beneficiários, sem promover o recolhimento dos valores retidos, pois
no caso em tela, não é a Impugnante responsável pela retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte -código de receita 8045, sobre
(i) comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii) Serviços de
Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, responsabilidade esta já
demonstrada no item 6 (seis) supra.
III - DO PEDIDO
Do exposto, da demonstração da improcedência do auto de infração, seja a
presente IMPUGNAÇÃO recebida em todos os seus termos, a fim de que
seja:
a) RECONHECIDA a improcedência do auto de infração em sua totalidade e
efeitos;
b) EXTINTO o crédito tributário ora constituído, em sua totalidade;
c) EXTINTA a sujeição passiva Solidária, atribuída ao Conselho de
Administração: Romeo Bet - CPF 148.233.909-97 - Presidente, Cladis Jorge
Furlanetto -CPF 449.796.570-87 - 1o Vice-Presidente e, Sergio Antônio
Giacomelíi - CPF 067.426.889-04 - 2o Vice-Presidente.
d) EXTINTA a representação fiscal para fins penais, protocolada sob no
10925-720.919/2017-00.
Do Auto de Infração e do Demonstrativo de Responsabilidade Tributária, o Sr.
Cladis Jorge Furlanetto foi cientificado em 03/05/2017 (fl. 260), o Sr. Romeo Bet
foi cientificado em 04/05/2017 (fl. 261), e o Sr. Sergio Antonio Giacomelli foi
cientificado em 03/05/2017 (fl. 262). Nenhum deles apresentou impugnação.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
9
A DRJ assim indeferiu a MI sob os seguintes argumentos
A Impugnação apresentada pela Interessada é tempestiva e preenche os
demais requisitos legais, razão pela qual dela se pode conhecer.
Já os Srs. Cladis Jorge Furlanetto, Romeo Bet e Sergio Antonio Giacomelli,
arrolados como responsáveis solidários, não apresentaram impugnação.
Conforme relatado, a exigência fiscal foi apurada a partir do confronto dos
dados informados em DIRF, pela própria Interessada, com os recolhimentos
em Darf e os valores declarados em DCTF.
Antes de apreciar as razões de defesa trazidas pela Impugnante, cumpre
fazer um breve esclarecimento acerca do pedido de declaração de extinção
da representação fiscal para fins penais, elaborada com base nos mesmos
fatos que compõem o objeto do lançamento fiscal ora combatido.
Quanto a essa matéria, cumpre apenas dizer que sobre ela o julgador
administrativo não tem competência para se manifestar. Inclusive, esse é o
objeto da Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
De toda sorte, por óbvia razão, o encaminhamento da representação fiscal
para fins penais encontra-se na dependência do desfecho que será dado ao
presente processo, em que se discute a procedência do lançamento fiscal.
Feito esse esclarecimento, passo a apreciar as razões de defesa, referentes
ao lançamento fiscal.
Insurgindo-se contra o lançamento, a Interessada basicamente alegou que
não era responsável pelo recolhimento dos valores que informou em sua
DIRF:
4. Na situação em tela, o recolhimento, assim como a declaração do débito
em DCTF, do imposto de renda na fonte - código de receita 8045,
especialmente sobre (i) comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e
(ii) Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, não é de
responsabilidade da Impugnante (contratante/fonte pagadora), mas sim da
pessoa jurídica que receber tais importâncias. Deste modo, também não
efetuou a Impugnante, o desconto de IRRF sem promover o recolhimento,
o que passaremos a discorrer e comprovar, pelas razões de direito,
pontuadas a seguir.
Para sustentar sua alegação, a Interessada faz referência à orientação
oferecida ao público pela própria Receita Federal do Brasil, por meio do
Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte (MAFON).
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
10
De fato, no referido Manual, em referência ao código de receita 8045 (que
é o único abrangido pelo lançamento sob exame), consta que a
responsabilidade pelo recolhimento do Imposto foi atribuída à pessoa
jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica
atuar como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeiçõesconvênio;
h) prestação de serviço de administração de convênios.
Quanto aos serviços de propaganda, o Manual deixa claro que "o imposto
deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante".
No entanto, o mesmo Manual também claro no sentido de que, no caso de
pagamento de comissões e corretagens a outro título, o recolhimento do
imposto cabe à fonte pagadora. Portanto, diferentemente do que parece
ser o entendimento da Impugnante, mesmo em se tratando do código de
receita 8045, nem sempre a responsabilidade pelo recolhimento recai
sobre o beneficiário do pagamento.
E isso fica bastante evidente quando se verifica que a própria Impugnante
efetivamente recolheu (via DARF) ou compensou (via PERDComp) a maior
parte dos valores que informou em sua DIRF. Nesse sentido, reproduzo
mais uma vez a tabela elaborada pela Autoridade Fiscal:
...
Como se vê, considerando todo o período fiscalizado, a Interessada
declarou em DCTF cerca de 74% dos valores informados em DIRF sob o
código 8045, tendo efetuado o respectivo recolhimento ou compensação.
Ou seja, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal não basta dizer
que, em se tratando de código de receita 8045, a fonte pagadora não tem
obrigação de efetuar o recolhimento do IRRF, porque isso não se aplica a
todos os casos sujeitos a retenção sob esse código.
Na verdade, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal, a
Impugnante deveria demonstrar que os valores lançados se referem a
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
11
rendimentos incluídos na sistemática "atípica" exposta no MAFON, em
que o recolhimento do IRRF não fica a cargo da fonte pagadora, mas sim
do beneficiário do pagamento.
Em outras palavras, caberia à Impugnante explicar a razão pela qual os
valores que constam na última coluna da tabela acima tiveram
tratamento diferente dos demais, e não dizer simplesmente que não tinha
obrigação de recolher IRRF referente ao código 8045, pois isso nem sempre
é verdade. Tanto é que a própria Impugnante recolheu ou compensou a
maior parte (quase três quartos) do montante total do IRRF referente a
esse mesmo código.
Além disso, segundo se depreende do mesmo Manual, mesmo nos casos
em que a Interessada realmente não tenha a obrigação de efetuar o
recolhimento do IRRF, os respectivos valores somente poderiam ser
informados em DIRF (registrando um direito do beneficiário do pagamento)
se os beneficiários das comissões tivessem fornecido à Impugnante
"documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do
respectivo imposto sobre a renda recolhido". Sobre esse ponto, a
Impugnante não se pronunciou.
Em resumo, concluo afirmando que é possível que a Impugnante
realmente não tivesse a obrigação de efetuar o recolhimento dos valores
ora exigidos. No entanto, cabe a ela (a Impugnante) comprovar tal
circunstância, e isso ela não fez. Isso porque a Autoridade Fiscal
demonstrou a divergência evidenciada a partir de informações contidas em
declarações transmitidas ao fisco federal pela própria Impugnante. Desse
modo, compete à Impugnante demonstrar que as diferenças verificadas no
confronto DIRF x DCTF se devem a casos abrangidos pela sistemática de
retenção atípica que consta no MAFON.
Quanto à atribuição de responsabilidade tributária solidária aos
administradores da Cooperativa, a Impugnante simplesmente reitera seu
argumento. Desse modo, entende que, uma vez inexistindo o dever de a
Cooperativa efetuar o recolhimento dos valores ora exigidos, o lançamento
fiscal deveria ser cancelado e, consequentemente, também deveria ser
cancelada a atribuição de responsabilidade aos administradores.
No entanto, como o argumento da Impugnante se mostrou insuficiente
para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal, e em não havendo outro
argumento específico contrário à atribuição de responsabilidade tributária
solidária aos administradores da Cooperativa, neste momento nenhum
reparo há de ser feito no lançamento.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a Impugnação,
mantendo integralmente a exigência fiscal.

Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
12
A recorrente foi cientificada em 28/05/2018 (fl.352) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 26/06/2018 (fl.363).
Em seu RV, a recorrente reitera que
4. ...as divergências apuradas referem-se a sistemática "atípica" de
responsabilidade de recolhimento exposta no MAFON - Manual de imposto
de renda retido na fonte, em que o recolhimento do IRRF não fica a cargo
da fonte pagadora, mas sim do beneficiário do pagamento. Situação
"atípica" esta reconhecida, no julgamento da DRJ - Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Florianópolis (SC), quanto a sua validade, dos
requisitos de direito apresentados na impugnação.
5. No entanto, o voto proferido no acórdão da DRJ, foi no sentido de julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal,
tendo como razão a afirmação de que a recorrente não teria demostrado,
comprovado tal situação, qual seja, de que o recolhimento do IRRF não está
a seu encargo, mas sim a cargo e responsabilidade do beneficiário do
pagamento.
6. Ainda, é conclusão do voto, do qual extraímos: "Em resumo, concluo
afirmando que é possível que a impugnante realmente não tivesse a
obrigação de efetuar o recolhimento dos valores ora exigidos. No entanto,
cabe a ela (a impugnante)comprovar tal circunstância (...)". A circunstância
a que se refere o relator é a demonstração pela recorrente que as
diferenças do confronto entre DIRF e DCTF se devem a casos abrangidos
pela sistemática de retenção atípica regulada pelo MAFON.
MAFON - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf)
da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e
corretagens nas hipóteses mencionadas nas letras de "a" a "h".
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de
comissões devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31
de janeiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor
das importâncias e do respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos
ao ano-calendário anterior.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; IN SRF no 153, de
1987; IN SRF no 177, de 1987; IN SRF no 107, de 1991; IN RFB no 983, de
2009, arts. 15 e 16; IN RFB 1.297, de 2012, arts. 16 e 17; IN RFB no 1.406, de
23 de outubro de 2013, arts.16 e 17: ADE Corat no 9, de 2002)(■■)OUTROS
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
13
RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica
(art. 53 da Lei ns 7.450, de 1985)
A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro
de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do imposto sobre a renda recolhido, relativo ao ano-
calendário anterior.
As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração do Imposto sobre a Renda na Fonte (Dirf)
anual do anunciante.
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Dirf do anunciante que tenha pago à agência de propaganda
importâncias relativas a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992;
Instrução Normativa RFB no983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução
Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB
1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB no 1.503, de
2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9,de 2002)
8. Para fins de comprovação, a fim de demostrar que o recolhimento do
IRRF não é responsabilidade da Recorrente, mas sim responsabilidade do
beneficiário do pagamento, apresenta anexo documento comprobatório
com indicação do valor das importâncias/rendimentos recebidos e do
respectivo imposto sobre a renda recolhido, documento comprobatório
fornecido à recorrente pelos beneficiários do rendimentos sujeitos ao IRRF -
código de recolhimento 8045, referente aos valores apontados como
divergência entre o confronto da DIRF e DCTF da Recorrente.
DO PEDIDO
9. Em face das razões expostas e comprovação apresentada, confia a
Recorrente que, após regularmente admitido em todos os seus termos, e
processado o recurso, seja determinado por esse E. Conselho:
a) A improcedência do auto de infração em sua totalidade e efeitos;
b) A extinção do crédito tributário ora constituído, em sua totalidade;
c) A extinção da sujeição passiva de responsabilidade tributária solidária,
atribuída ao Conselho de Administração: Romeo Bet - CPF 148.233.909-97 -
Presidente, Cladis Jorge Furíanetto - CPF 449.796.570-87 - 1o Vice-
Presidente e, Sergio Antônio Giacomelii - CPF 067.426.889-04 - 2o Vice-
Presidente;
d) A extinção da representação fiscal para fins penais, protocolada sob n°
10925-720.919/2017-00.
É o relatório.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
14
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, gostaria de repetir o argumento dado pela recorrente, em sua
impugnação, em que alegou:
Na situação em tela, o recolhimento, assim como a declaração do débito
em DCTF, do imposto de renda na fonte - código de receita 8045,
especialmente sobre (i) comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e
(ii) Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, não é de
responsabilidade da Impugnante (contratante/fonte pagadora), mas sim da
pessoa jurídica que receber tais importâncias. Deste modo, também não
efetuou a Impugnante, o desconto de IRRF sem promover o recolhimento,
o que passaremos a discorrer e comprovar, pelas razões de direito,
pontuadas a seguir.
Tal situação, realmente, é fato e foi reconhecida pela DRJ que, no entanto,
entendeu que à recorrente caberia fazer a prova, nos seguintes termos:
Ou seja, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal não basta dizer
que, em se tratando de código de receita 8045, a fonte pagadora não tem
obrigação de efetuar o recolhimento do IRRF, porque isso não se aplica a
todos os casos sujeitos a retenção sob esse código.
Na verdade, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal, a Impugnante
deveria demonstrar que os valores lançados se referem a rendimentos
incluídos na sistemática "atípica" exposta no MAFON, em que o
recolhimento do IRRF não fica a cargo da fonte pagadora, mas sim do
beneficiário do pagamento.
...
Em resumo, concluo afirmando que é possível que a Impugnante realmente
não tivesse a obrigação de efetuar o recolhimento dos valores ora exigidos.
No entanto, cabe a ela (a Impugnante) comprovar tal circunstância, e isso
ela não fez. Isso porque a Autoridade Fiscal demonstrou a divergência
evidenciada a partir de informações contidas em declarações transmitidas
ao fisco federal pela própria Impugnante. Desse modo, compete à
Impugnante demonstrar que as diferenças verificadas no confronto DIRF x
DCTF se devem a casos abrangidos pela sistemática de retenção atípica que
consta no MAFON
Neste ponto, entendo que a recorrente deveria então ter sido intimada a fazer
tal prova, pois, observa-se que, na opinião da DRJ, é possível que a recorrente não
estivesse obrigada a realizar os recolhimentos.
Contrapondo à afirmação da DRJ, a recorrente anexou comprovantes que
entendem fazer a prova de que não estaria obrigada a recolher. A
documentação foi anexada às fls. 412 a 1134.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
15
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta audite a documentação anexada, como acima, para
concluir se a recorrente teria ou não a obrigação de efetuar o recolhimento do
imposto exigido no auto de infração.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto

Em resposta ao pedido de diligência acima, foi apresentada a Informação Fiscal de
fls. 2834.
Por sua extensão, deixo de transcrever toda a Informação Fiscal, a qual foi
minuciosa e completa, porém resumo abaixo os pontos principais e, após, transcrevo as
conclusões.
Na diligência fiscal:
- Foram analisados todos os documentos trazidos pelo recorrente a fim de
comprovar que a retenção na fonte seria de responsabilidade dos beneficiários;
- A fiscalização analisou e descreveu sua conclusão sobre cada grupo de
documentos, identificados pelas folhas e pelo beneficiário.
De todo o exame, a Informação Fiscal trouxe a conclusão abaixo:
CONCLUSÃO:
Tendo sido observada a sistemática trazida pela legislação e cumpridas as
exigências quanto a forma de registro e comprovação dos valores retidos,
entendendo que há soma de valores (consolidação) do grupo apurado de vários
fatos geradores quanto ao IRRF Cód. Recolhimento 8045 num mesmo mês, sendo
recolhidos de forma consolidada a elisão da responsabilidade e o respectivo
aproveitamento desses valores deve-se à efetiva prestação dos serviços e a
declaração entregue pelo beneficiário dos rendimentos (DIRFs), esta Fiscalização
entendeu pelos créditos (IRRF a ser reconhecido) ao contribuinte diligenciado, da
seguinte forma, os COMPROVADOS se credita (reconhecimento) e os NÃO
COMPROVADOS (não reconhecidos), a saber:
(quadros mensais para todos os anos com as diferenças comprovadas)
(...)
Em resumo:
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
16

Tendo em vista este resultado apurado na diligência realizada, houve
reconhecimento, pela unidade de origem, de redução no valor originalmente lançado, a qual
abaixo eu demonstro:

Diferença originalmente
lançada no auto de
infração
Diferença após
Informação Fiscal
Redução identificada
2013
13.605,61
7.402,28

6.203,33
2014
18.178,66
8.362,64

9.816,02
2015
20.917,50
9.602,69
11.314,81
TOTAL

52.701,77

25.367,61
27.334,16

Intimado a manifestar-se sobre a Informação Fiscal, o recorrente apresentou a
manifestação a fls. 2924, na qual, em resumo, contestou somente a não aceitação, na diligência,
dos valores retidos junto à CIELO.
Trouxe documentos, entre eles, manifestação formal da CIELO, confirmando a
retenção dos valores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

CONHECIMENTO E DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme o AR a fls. 352, o recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ em
28/05/2018, segunda-feira.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
17
O Recurso Voluntário a fls. 363 foi apresentado em 26/06/2018, terça-feira.
Logo, tempestivo o recurso do contribuinte autuado.
Houve responsabilização solidária, nos termos do artigo 124, II, do CTN e Decreto-
Lei no 1.736/79 (ausência de retenção na fonte).
Foram responsabilizados os administradores da empresa autuada, quais sejam:
Romeo Bet, Cladis Jorge Furlanetto e Sérgio Antônio Giacomelli.
Entretanto, somente a autuada, Cooperativa Agroindustrial Alfa, apresentou
recurso.
Os responsáveis solidários não impugnaram o auto de infração e também não
apresentaram recurso voluntário, embora tenham tomado ciência do Acórdão de origem, vide fls.
354.
Logo, o pedido c) do Recurso Voluntário, de “extinção da sujeição passiva de
responsabilidade tributária solidária”, não pode ser conhecido, pois, os interessados não são
signatários do Recurso Voluntário. Tal coaduna-se com a Súmula 172 deste CARF.
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021)
No Recurso Voluntário, não foram levantadas preliminares, logo, o exame restringir-
se-á ao mérito da questão debatida, excluída a questão da responsabilidade solidária.

MÉRITO
Retomando, o litígio em discussão decorre da comprovação, ou não comprovação,
de retenções na fonte.
De todo o exposto no Relatório acima, temos seguinte andamento até aqui:
a) Fiscalização efetuou lançamento desconsiderando a situação atípica de
retenção pelo beneficiário, prevista em lei para o caso concreto;
b) DRJ, no Acórdão de base, confirma a existência deste tipo de procedimento de
retenção pelo beneficiário, contudo, considera que o contribuinte é quem
deveria fazer prova, mantendo assim o auto de infração;
c) Contribuinte apresenta Recurso Voluntário contra a decisão de DRJ;
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
18
d) CARF considera que a documentação trazida pelo contribuinte, a qual
comprovaria as retenções, deve ser examinada, emitindo assim pedido de
diligência;
e) Em atendimento à diligência a DRF de origem examina minuciosamente toda a
documentação e, a em sua Informação Fiscal, segrega os valores casos em que
considerou comprovada (ou não) a retenção;
f) Por fim, instado a manifestar-se sobre o resultado da diligência, o recorrente
contesta apenas a não aceitação de valores retidos junto à CIELO.

Desde já, informo que estou de acordo com a metodologia e conclusões da
diligência fiscal, restando apenas avaliar as provas relativas à Cielo.
Verificando as planilhas a fls. 2584, levantei os totais abaixo de retenção pela CIELO,
nos anos sob fiscalização.

DIRF
AB
DIRF
AC
Operadora/Administradora
de cartões de crédito E/OU
prestação de serviços de
distribuição
de
refeições
pelo sistema de refeições-
convênio E/OU Agência de
Propaganda e Publicidade
Operadora CNPJ
Prestadora CNPJ
Agência CNPJ

Valor IRRF

2014 2013
VALOR CIELO S.A.
01027058000191

3.933,74
TOTAL
2013
2015 2014
VALOR CIELO S.A.
01027058000191

3.945,70
TOTAL
2014
2016 2015
VALOR CIELO S.A.
01027058000191

4.927,43
SOMA
2015

Entendo que a documentação apresentada relativa às retenções junto à CIELO são
suficientes para comprovar sua efetividade.
Sendo assim, concluo que deve ser ajustado o auto de infração considerando:
a) O resultado da diligência fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário
apenas para os casos em que foi considerada não comprovada a retenção, e:
b) Excluindo, adicionalmente, também os valores retidos pela Cielo, constantes no
quadro acima.
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.218 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720916/2017-68
19

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, excetuando o pedido
de exclusão da responsabilidade dos devedores solidários, eis que trata-se de matéria não
impugnada, para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam
excluídos os valores de retenção comprovados, nos termos do voto acima.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 3033
DF CARF MF
Original